Tribunal: TJDFT
Processo: 0738592-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738592-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAYA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA D E C I S Ã O O relatório é aquele lançado pelo ilustre Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, em sede de plantão judicial: “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, C. G. D. A., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARÃES DE AZEVEDO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível de Brasília que, na ação de cumprimento de sentença no 0727839-81.2023.8.07.0001, determinou a intimação dos executados para pagamento do multa em virtude de oposição de embargos de declaração protelatórios nos autos no 0029358-12.1998.8.07.0001. Sustenta que ‘o Processo, em tela, este Processo de Cumprimento de Sentença, Número 0727839-81.2023.8.07.0001, também em curso na 13a. VARA CÍVEL – BRASÍLIA/DF, é Nulo Ex-Tunc, desde a origem, porquanto, ao instante em que a Petição Inicial abre este Processo; o Processo Originário já houvera tido registrado em Instância Superior Final, qual seja, no STF – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, seu Acórdão, o qual transitou em julgado formando Coisa Julgada Formal e Material nos Autos Originários, qual seja, o 0029358-12.1998.8.07.0001 da 13a Vara Cível de Brasília – TJDF:’ (fl. 32). Dessa forma, o agravante insurge-se contra a referida decisão, argumentando ser o agravante na verdade credor, ressaltando que a decisão do Magistrado a quo é nula, eivada de erro e fundada em título ilegal. Requer o deferimento da tutela de urgência recursal para que seja declarada nula a decisão agravada até julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pleiteia o regular processamento do agravo com a confirmação da tutela a ser concedida in limine”. No curso do processamento do recurso, foi proferida sentença de extinção, pelo pagamento, do cumprimento de sentença. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela perda do objeto do recurso. Instados a se manifestarem sobre tal preliminar, os agravantes deixaram transcorrer integralmente o prazo processual. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No presente caso, como consignado pela ilustre Procuradora de Justiça Leonora Brandão Mascarenhas Passos Pinheiro, no douto parecer de ID no 58999631, observa-se que, no feito de origem, foi proferida sentença extintiva pelo adimplemento do crédito exequendo, tornando prejudicada a apreciação das teses de defesa suscitadas no recurso. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso pela perda do objeto (art. 932, inciso III, do CPC). Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator